Tribunal: STF
Processo: ARE 1432086
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 6, p. 1):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NOTA DO BOLETIM DO COMANDO GERAL DA PM/PI Nº 008/16. EXCLUSÃO DA IMPETRANTE DA LISTA DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. MERECIMENTO E MÉRITO INTELECTUAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA INSPEÇÃO DE SAÚDE NO AUTOR. OBJETIVO DE REINGRESSO NO QUADRO DE ACESSO DE PROMOÇÕES, NAS MESMAS POSIÇÕES QUE OCUPAVA ANTES DE SUA EXCLUSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1) no caso vertente, constata-se que o ato administrativo - Nota do Boletim Reservado do Comando Geral número 008/16 - excluiu o impetrante da lista de promoções por Antiguidade, Merecimento e Mérito Intelectual aspas (fl. 94) letra “e”, em razão do não cumprimento de requisito indispensável para a composição dos Quadros de Acesso, qual seja, inspeção de saúde, conforme dispõe o art. 17, III, da lei número 3.936/84, c/c o Decreto nº 13.213/2008, deixando o mesmo de comparecer para inspeção de saúde visando às promoções do dia 21/04/2016. 2) Entretanto a exclusão do autor do quadro de acesso a promoção de oficiais foi emitida sem que lhe fosse garantida a oportunidade de realizar o contraditório e a ampla defesa, constituindo, dessa forma, inegável medida desarrazoada, uma vez que o mesmo é militar de carreira há vários anos, estando em plena saúde física e cumprindo os requisitos legais. Demais disso, o ato administrativo atacado violou os princípios da razoabilidade, publicidade e proporcionalidade. 3) Ressalte-se, ainda, que o Impetrante não contribuiu para falha, posto que se deu por circunstância alheia à sua vontade. Assim, a exclusão do autor da lista de promoções para oficiais prevista para o final de abril do ano de 2016 encontra-se desproporcional e desarrazoada, pois é nítida a possibilidade de entrega de eventual inspeção de saúde, em momento posterior. 4) Constatada, pois, a inexistência de motivação do ato impugnado, a não convocação do impetrante para realização de inspeção de saúde, visando as promoções de 21/04/2016, violou as regras do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República. 5) CONCESSÃO DE SEGURANÇA REQUESTADA, ante o direito líquido e certo do Impetrante, confirmando-se, portanto, os efeitos da liminar concedida às fls. 132/138. 6) Decisão por votação unânime, em contrariedade ao parecer ministerial superior.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 5º, caput, do Texto Constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 6):



    “Como se percebe, a decisão do Tribunal de Justiça violou frontalmente o princípio da isonomia encartado na Constituição pois, a garantir ao impetrante a convocação para realização de nova inspeção de saúde e sua inclusão na lista de promoções, concedeu privilégio não previsto legalmente, acarretando diferenciação injusta com os demais policiais militares que seguiram os trâmites necessários.” 



    O TJ/PI inadmitiu o recurso extraordinário com base na Súmula 284 do STF (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, assentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 6, p. 3-6): 



    “O impetrante âncora a sua insurgência, sobretudo, na inobservância do requisito de ilegalidade do ato administrativo materializado pelo comando da polícia do estado do Piauí, uma vez que deixou de promover nova inspeção de saúde no Impetrante, fato que impossibilita seu ingresso no quadro de acesso de promoções em desrespeito aos princípios da razoabilidade, publicidade e proporcionalidade.



    (...)



    Conforme alhures apontado nas jurisprudências dos tribunais pátrios, tendo em vista que o Impetrante não contribuiu pela falha que se deu por circunstância alheia à sua vontade, a sua exclusão da lista de promoções para oficiais que acontecerá no final de abril do ano de 2006, encontra-se desproporcional e desarrazoada sua desclassificação, uma vez que é nítida a possibilidade de entrega de eventual inspeção de saúde, em momento posterior. 



    Constatada, pois, a inexistência de motivação do ato impugnado, a não convocação do Impetrante para a realização da inspeção de saúde visando as promoções do dia 21/4/2016, violou as regras do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual nº 3.936/84 e Decreto nº 13.213/2008), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. REGIME DE SOBREAVISO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1325418-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.02.2022)



    “Agravo regimental em recuso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ato administrativo. Remoção. Violação à Separação de Poderes. Não ocorrência. 4. Legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1176577 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.03.2019)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO DE DEMISSÃO. ANULAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. ” (ARE 1299080-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.10.2021) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente